Tribunal: TJMT
Processo: 0003096-96.2012.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0003096-96.2012.8.11.0009
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): S.FELIX PEREIRA & CIA LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32592963) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28016952):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART.485, III C/C § 1o DO CPC – DEMONSTRADA – INCAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a extinção da demanda por negligência das partes, é indispensável a intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, II e III c/c § 1o do CPC.
A extinção do feito, de ofício, pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu se este ainda não foi citado, não se aplicando a Súmula no 240 do STJ (STJ AgRg no AREsp 34/RS).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003096-96.2012.8.11.0009. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/12/2019. Publicado em 16/12/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 5o; 6o; 9o e 10 do Código de Processo Civil e artigo 5o, LV da Constituição Federal, ao argumento de que o princípio da não surpresa veda que o juízo profira decisão sem que a parte tenha oportunidade de se manifestar.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 485, §1o, do CPC, em que alega ser indispensável a intimação do advogado para suprir irregularidades, com a advertência de penalidade.
Sustenta, outrossim, violação ao artigo 485, III e à Súmula 240 do STJ, sob a assertiva de que não seria possível a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, sem prévio requerimento do réu.
Por fim, alega inexistir, in casu, animus de abandonar a causa.
Recurso tempestivo (id. 32914967) e devidamente preparado (id. 34800457).
Sem contrarrazões, conforme id. 41695469.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
In casu, ao apontar violação aos artigos 5o; 6o; 9o e 10 do Código de Processo Civil, o Banco Recorrente defende ser equivocada a extinção do feito sem que tenha sido oportunizado à parte a manifestação no processo, em observância ao princípio da não surpresa, e em razão de suposta inexistência do animus de abandonar a causa.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 26271958):
“Extrai-se dos autos (id.n.9948586), que o feito foi impulsionado em 28/11/2016 com a finalidade de intimar da parte autora, por seus advogados para manifestar-se nos autos acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 76 no prazo de 05 (cinco) dias, decisão foi publicada no DJE edição n.o 9910, publicado no dia 05/12/2016. Contudo, quedaram-se inertes (certidão id.9948587 – Pág.3 datada de 03 de maio de 2017).
Em 03/11/2017, ou seja, transcorridos mais de 11 (onze) meses da intimação, tendo em vista o lapso temporal decorrido sem que a parte promovesse os atos e diligencias que lhe incumbia, nos termos do §1o, do art.485 do CPC, determinou – se a intimação do pessoal do requerente/exequente, para dar regular prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, id. 9951950 – Pág.1.” (g.n.)
Assim, rever a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade de intimação para manifestação nos autos, da respectiva inércia do Recorrente e, consequentemente, do abandono, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito. 3. No caso dos autos, o autor foi intimado para que suprisse o ato faltante, sob pena de extinção do processo, porém quedou-se inerte, sendo essa premissa fática assentada pelas instâncias ordinárias, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1145473/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. 4. Para o acolhimento da tese dos insurgentes acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.(...)” (AgInt no REsp 1466279/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seu causídico não teria sido intimado para suprir as irregularidades, com a advertência da penalidade.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 26271958):
“Em 03/11/2017, ou seja, transcorridos mais de 11 (onze) meses da intimação, tendo em vista o lapso temporal decorrido sem que a parte promovesse os atos e diligencias que lhe incumbia, nos termos do §1o, do art.485 do CPC, determinou – se a intimação do pessoal do requerente/exequente, para dar regular prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, id. 9951950 – Pág.1.
(...)
Sendo assim, resta demonstrado nos autos que o apelante foi intimado pessoalmente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse o regular andamento ao feito (id. 9951956 – Pág.1), manifestado tão somente pela juntada dos instrumentos de procuração e substabelecimento, ainda requereu o prazo por 15 (quinze) dias para manifestação (id.9951953 – Pág.1), qual certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (id.9951960 – pág.1), desta feita, caracterizado o abandono da causa.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de exigir a intimação pessoal da parte, e não de seu advogado, para dar prosseguimento ao feito, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)(g.n.) (destaquei)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 485, III, em que o Recorrente sustenta impossibilidade de extinção do feito sem requerimento da parte adversa.
Quanto ao ponto, o acórdão impugnado registra (id. 26271958):
“Sustenta, ainda, o banco Apelante, que no caso dos autos não é possível extinguir o processo sem requerimento da parte contrária.
Nesse particular, de igual sorte, não que assiste razão ao banco recorrente, pois não houve a angularização processual conforme se vê da certidão do Sr. Oficial de Justiça no id.9948584 – Pág.1. Portanto, não há que falar na aplicabilidade da súmula 240 do STJ, no caso concreto.”
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, dispensa o requerimento do réu para a extinção do feito quando não aperfeiçoada a sua citação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito. 3. No caso dos autos, o autor foi intimado para que suprisse o ato faltante, sob pena de extinção do processo, porém quedou-se inerte, sendo essa premissa fática assentada pelas instâncias ordinárias, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular n. 7 do STJ. 4. No tocante à divergência jurisprudencial, o recorrente não apontou o dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1145473/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 240 do STJ, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII